Tribunal: TCU
Processo: 019.262/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Universidade Federal do Paraná relativa ao Exercício Financeiro de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Paraná referentes ao exercício de 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar o julgamento das contas de Carlos Augusto Moreira Júnior, ex-reitor, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até decisão definitiva nos processos TC Processo 021.208/2009-5 , TC Processo 003.748/2013-8 , TC Processo 028.478/2014-2 , TC Processo 028.517/2014-8 , TC Processo 023.081/2017-1 e TC Processo 028.441/2014-1 ; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em face das falhas adiante apontadas, as contas de Vilson Kachel, então pró-reitor de Recursos Humanos e Estudantis, dando-lhe quitação: 9.2.1. pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) decorrente de periculosidade ou insalubridade, mesmo após cessarem as causas da concessão; 9.2.2. pagamento indevido de diferença de provento a 461 servidores; 9.2.3. pagamento indevido de Vantagem Pessoal Transitória (VPT) a servidores lotados em localidade não contemplada com a gratificação de localidade; e 9.2.4. cessão informal de dois servidores da UFPR à prefeitura municipal de Almirante Tamandaré/PR no período de 1/1/2005 a 13/5/2007; 9.3. julgar regulares as contas de Maria Tarcisa Silva Bega, vice-reitora, Rita de Cássia Lopes Fiakofski, pró-reitora de Extensão e Cultura, Hamilton Costa Júnior, pró-reitor de Administração, Nivaldo Eduardo Rizzi, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Valdo José Cavallet, pró-reitor de Graduação, e Zaki Akel Sobrinho, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Paraná (UFPR).